Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por STA Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a preliminar de prescrição, nos autos da ação de investigação de paternidade, promovida por Izabel Fernandes de Lima.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência do agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
De fato, o novo CPC não previu a hipótese de rejeição de preliminar de prescrição como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Outrossim, não se está a olvidar que operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA. A decisão que rejeita a prefacial de prescrição (diferentemente do provimento jurisdicional que acolhe e reconhece a prescrição ou a decadência, mas determina o prosseguimento do processo em relação às demais pretensões) não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do novo código de processo civil. Hipótese, ainda, em que não se está diante de decisão abrangida pela relativização da taxatividade do rol pelo superior tribunal de justiça, na apreciação do Recurso Especial No 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC). (...). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.” (Agravo de Instrumento, No 70083908939, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-07-2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo o qual não admite interpretação extensiva.
2. Não obstante alguns entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, fato é que a decisão que rejeita a alegação prescrição não causa prejuízo à agravante, uma vez que será analisada no julgamento de mérito da demanda.
3. Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
4. Destaca-se que no caso concreto foram apresentados documentos que indicam a limitação do autor, sem, entretanto, descrever de maneira específica as lesões sofridas e os danos suportados. Prova disso é que no laudo de ID 3722238 dos autos principais, consta que o segurado estava “inapto ao trabalho no momento por tempo a ser determinado pelo perito médico”, o que demonstra a inexistência de prova inequívoca da incapacidade, sendo imprescindível a realização de perícia médica para tanto.” (N.U 1003409-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que afastou a prejudicial de mérito, concernente à prescrição.” (N.U 1001820-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator